Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006533-90.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEILCE DE SOUZA DIAS DA SILVA - CPF: 902.484.141-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO — DESNECESSIDADE — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. Para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEILCE DE SOUZA DIAS DA SILVA
em face de acórdão que, à unanimidade, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora embargado para julgar improcedentes os pedidos iniciais e retificar a sentença.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que há omissão no acórdão sob o argumento de que “
o tema central da demanda é erro médico, porquanto no mesmo dia da alta, horas antes, o neurocirurgião Dr. Romero de Castro Vieira tinha deixado por escrito no prontuário que seria necessário a autora passar por uma cirurgia, porém, foi dado alta, e pior, concedeu alta sob fundamento ansiedade, desprezando todos os exames realizados
”.

Alega que “
a Embargante não optou por realizar o tratamento na rede particular por sua própria vontade decorrente da insatisfação com o tratamento/orientação, porquanto houve pedido de cirurgia e em seguida apresentou alta médica, e curiosamente sob fundamento de ansiedade, portanto, restou comprovada omissão do Estado (agravado), bem como, omissão no presente julgado
”.

Aduz que o “
r. acórdão em nenhum momento faz menção aos argumentos/tese trazidos inicial, sentença e contrarrazões e acima transcrito, deixando de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (OMISSÃO)
”.

Requer o acolhimento do recurso para que sejam apreciadas as teses alegadas.

Certidão de tempestividade no id. 135229675.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo não acolhimento dos embargos (id. 135806176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA – HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O Estado de Mato Grosso é solidariamente responsável pelo atendimento dos hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde.

2 – Hipótese dos autos em que parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de ineficiência do serviço público e a necessidade do procedimento adotado.

3 – A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular

4 – Ausente prova de negativa da Administração Pública, nem mesmo a efetiva demonstração do conceito médico de urgência/emergência.

5 – Não se afigura dos autos um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar imediatamente uma rede particular.

6 – A cautela é necessária, pois, em sentido contrário, seria o caso da responsabilidade integral do Estado, não aceita pela ordem constitucional brasileira.

7 – Responsabilização afastada. Danos materiais e morais não caracterizados.

8 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à caracterização dos danos materiais e morais em decorrência de suposto erro médico realizado no Hospital Regional de Sorriso, cujo atendimento se deu por meio do Sistema Único de Saúde.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“[...] O fato jurídico-processual busca a responsabilidade civil da Administração Pública em danos materiais e morais cujo ato predominantemente, pela sua narrativa, seria a ineficiência do atendimento seguido da omissão em realizar o procedimento cirúrgico, posteriormente executado em estabelecimento hospitalar particular.

[...]

No caso concreto, de cunho patrimonial e extrapatrimonial, a parte autora nada mais quer do que se ver ressarcida, pelo Estado, de despesas realizadas com tratamento cirúrgico que, por seu livre arbítrio, foi realizado em hospital particular.

A rigor, não pode o Estado ser responsável por valores despendidos da parte que elege as portas da unidade hospitalar privada para prestar os serviços, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade em face do tratamento diferenciado aos demais administrados que utilizam a rede pública de saúde.

Ademais, a questão se realça porque há claro comprometimento das finanças, diante do preço praticado pelo mercado versus a tabela do SUS. O trâmite para processamento de despesas públicas deve considerar o custo/benefício e demais regramentos dispostos na legislação, de modo que o Estado ficou alijado do processo de regulação e possibilidade de levantar orçamentos.

A determinação ao ente estatal em situações desse naipe somente se mostraria possível em casos especialíssimos, ou seja, nas hipóteses em que restar iniludivelmente comprovadas não só a gravidade da doença tratada na rede particular, mas, sobretudo, a negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde, ou, ainda, pela ocorrência de um fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público.

Na incursão do quadro fático-probatório não é possível verificar a ocorrência de tais elementos, capazes de ensejar a responsabilização patrimonial do ente público.

Em que pese o alegado na inicial, não está configurada nos autos a negativa do Poder Público em prestar o atendimento necessário ao pronto restabelecimento da saúde da apelada. O que se tem a toda evidência, por uma interpretação, tanto na peça introdutória quanto nas contrarrazões do recurso, é que ela optou por realizar o tratamento na rede particular por sua própria vontade decorrente da insatisfação com o tratamento/orientação.

Por outro lado, não diminuindo o quadro clínico e as dores que a parte alegou sentir, consta nos autos o prontuário médico que indica o caráter não urgente da realização do procedimento cirúrgico.

[...]

Portanto, não há qualquer demonstração de que se tratava de procedimento de extrema gravidade/urgência, a ponto, de forma açodada, ter que procurar imediatamente uma rede particular, na medida em que carece em meio aos documentos apresentados com a inicial a presença laudo médico atestando a necessidade de realização emergencial do procedimento ou qualquer encaminhamento para tratamento de urgência ou emergência, com a impossibilidade de utilização do Sistema Único de Saúde em decorrência de ser imprescindível um atendimento célere.

[...]

A par disso, no parecer constante na Folha de Evolução no 211984 (Id. 8701939), não há registro de “urgência” ou “emergência” para realização de procedimento de descompressão de canal com artrodese.

Igualmente, ausente prova apta a justificar o ressarcimento pretendido sob o viés de que os médicos credenciados na rede assistencial pública não possuíam capacidade profissional para a realização do procedimento cirúrgico a que a apelada foi submetida.

[...]

Nesse tom, na hipótese posta, a parte adentrou em unidade particular, contratou na modalidade apartamento e com taxa de sala de porte “grande”:

[...]

Seria, pois, desproporcional com os demais usuários do serviço público de saúde, se assim admitida a conduta.

Conclui-se ser, em regra, incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes por serviços em hospital de rede particular, eleito pelo paciente ou familiar por vontade própria, ainda mais quando não se fez uso das tutelas de urgência cabíveis e previstas no ordenamento jurídico pátrio.

[...]

O dano moral, por sua vez, não se perfectibiliza na modalidade presumida. Na mesma vertente, repita-se, inexiste uma negativa do Estado em realizar o atendimento, nem comprovação de demora para a realização do atendimento.

Diversamente, o que se depreende é de que a apelada foi atendida por médico plantonista, consultada por neurocirurgião, assim como realizou procedimentos e exames no referido estabelecimento hospitalar. Consta no prontuário médico que foi admitida para internação no dia 20 de junho de 2014, tendo recebido alta no dia 23 de junho de 2014, tendo sido atendida e realizado exames médicos.

Apesar de informar, em sede de exordial, que teria permanecido cerca de 24 horas em uma marca aguardando atendimento, no corredor do hospital, a apelada não comprovou de forma cabal tal argumentação. Não existem evidências nos autos da negligência do hospital em proceder sua internação, muito pelo contrário, durante o período de 03 (três) dias em que permaneceu no referido nosocômio, a apelada foi acompanhada pela equipe médica, tendo sido devidamente medicada e encaminhada para exame em curto prazo.

Logo, na mesma linha de raciocínio, comporta razão ao apelante, vez que a apelada não comprovou, de forma satisfatória, provas no sentido de desbordar condição irrazoável e intolerável para ingressar no campo dos danos morais, cuja argumentação dada para afastar os danos materiais, deve ser integrada. Não visualizo pressupostos de conduta ilícita para enveredar na seara da responsabilidade civil. [...]”.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Quanto ao prequestionamento, frisa-se que, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022